Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA. AUSÊNCIA.1 – Embargos à execução. Concessão de efeito suspensivo. Artigo 919, §1o, do CPC. Requisitos cumulativos. O juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou de incerta reparação e d) garantia do juízo. Tais requisitos não se acham presentes no caso em exame, o que resulta no indeferimento do pleito.2 – Recurso conhecido e desprovido.

(G)